Tribunal: TJMT
Processo: 1007738-06.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007738-06.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOAGRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.168.098/0001-04 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RODOAGRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.168.098/0001-04 (REPRESENTANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (EMBARGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – FEDELIZAÇÃO – MULTA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA – FIDELIDADE – RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA DEVIDA - EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL AUSENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA DE TELEFONIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O
s embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se presta, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

A jurisprudência firmada no âmbito do STJ orienta no sentido de que a cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que o assinante recebe benefícios e em face da necessidade de garantir um retorno mínimo em relação aos gastos realizados. Precedentes.

Dano moral não configurado. Ausência de cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos opostos por
RODOAGRO TRANSPORTES LTDA
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto contra

TIM CELULAR S.A., assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – FEDELIZAÇÃO – MULTA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA – FIDELIDADE – RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA DEVIDA - EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL AUSENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA DE TELEFONIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como ser uma necessidade assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado ou a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos, descontos, benefícios e outras promoções.

Dano moral não configurado. Ausência de cobrança indevida. A parte autora não demonstrou qualquer lesão a seus direitos da personalidade, ônus processual que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC, principalmente por se tratar de pessoa jurídica”.

Diz que acórdão embargado padece do vício da omissão porquanto não analisou a questão da possibilidade do contrato de prestação de serviço ser rescindido a qualquer tempo e sem ônus.

Adiciona que qualquer falha na prestação de serviço cabe à embargada comprovar. No mais, afirma que pagou pelos serviços que não usufruiu, de modo que a multa é descabida.

Ao final, pede o provimento do recurso para sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos opostos por
RODOAGRO TRANSPORTES LTDA
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto contra

TIM CELULAR S.A.

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é o reanalise e rejulgamento das questões já enfrentadas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca das matérias tidas por omitidas, ao consignar que:

“(...)

A controvérsia principal versa sobre a licitude ou não da cláusula de permanência (multa por fidelidade), por parte da prestadora de serviço de telefonia, quando o consumidor opta pela rescisão do contrato no curso do prazo de carência.

É sabido que a cláusula de fidelização em contrato de serviços, como de telecomunicação e telefonia, revela-se lícita, em razão dos benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes do STJ.

Observa-se que a cláusula de permanência foi devidamente contratada em
15.02.2017
(Id 66449501; 66449502) pelo prazo de 24 meses, cujo cancelamento antecipado sujeitaria o cliente
ao pagamento de
multa proporcional
ao tempo restante de permanência
e ao valor do benefício oferecido.

No caso, o cancelamento ocorreu em
29.11.2017
(09 meses após a contratação), ou seja, antes do prazo exigido de permanência.

De relevo notar que não há provas do descumprimento dos contratos pela empresa de telefonia de forma lesiva à parte autora, de modo que a multa é devida por ausência de comprovação da má-prestação de serviço da apelada. No mais, ao ser intimada para se manifestar acerca da contestação, quedou-se inerte e, posteriormente, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sem nada provar acerca da falha na prestação de serviço. (...)

Por se tratar da modalidade denominada "Fidelidade", há previsão de cláusula penal (pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do contrato. Apenas a título de registro, sobre a cláusula de fidelização, cumpre assinalar que sua licitude é reconhecida pela jurisprudência majoritária do STJ, desde que prestada informação adequada ao consumidor, a quem devem ter sido oferecidas efetivas vantagens econômicas em comparação ao pacto sem fidelização.

Anota-se, outrossim, que a multa de fidelização ora reclamada encontra amparo na Resolução nº 632/2014 da ANATEL, nos artigos 57 a 59.

Acrescento que, ainda que o art. 57, § 1º da Resolução nº 632 estipule o prazo máximo de 12 meses para fidelização esse dispositivo tutela os direitos do consumidor comum, ao passo que o art. 59 da mesma Resolução cuida do consumidor corporativo, situação em que se insere a empresa autora, aqui apelante, onde se observa a possibilidade da livre negociação do prazo.

Assim, a quebra do contrato antes do prazo de permanência, conforme acima explicitado, resulta desequilíbrio no contrato com prejuízo à operadora. (...)”.

A jurisprudência firmada no âmbito do STJ orienta no sentido de que a cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que o assinante recebe benefícios e em face da necessidade de garantir um retorno mínimo em relação aos gastos realizados.

Extrai-se da sentença que a parte autora sequer fora capaz de descrever os problemas na prestação de serviço, limitando-se a informar 02 protocolos, o que destoa das faturas com relatório de prestação dos serviços. Ademais, a parte embargante teve ciência da cláusula de fidelização, o que afasta a tese de ilegalidade. De modo que correta a r. sentença de improcedência.

Assim, diferente do que alega o embargante o acórdão não padece do vício da omissão. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Assim, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Diante disso, evidenciados no
decisum
os fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso, não há o que aclarar com a oposição dos presentes embargos.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021